Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706435-10.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão. A doutrina esclarece que a norma faz referência aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão[1]. As referidas disposições têm como ponto de partida o princípio da dialeticidade recursal. O princípio exige o diálogo entre a decisão e o recurso interposto, uma oposição entre as teses formuladas. É necessário que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal com fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a aquisição originária da propriedade do imóvel, por arrematação em leilão judicial, impede a responsabilização da apelada pelos débitos anteriores à aquisição do imóvel. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.